Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011542-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (REPRESENTANTE), HELENA ROSSI BRIANTE - CPF: 361.649.091-04 (EMBARGADO), MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA - CPF: 010.208.328-27 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA - CPF: 996.211.938-34 (EMBARGADO), TAINAH NAVARRO GRANJA - CPF: 041.042.109-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO LOUREIRO - CPF: 596.232.849-34 (ADVOGADO), MAURO DALARME - CPF: 424.777.199-04 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO NA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E

DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS SOBRE O REFERIDO IMÓVEL DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE DISCORDÂNCIA DOS REQUERIDOS NA ÉPOCA E NO PRAZO EM QUE FORAM INTIMADOS PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA FORMULADO PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA –
ERRO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É de ser mantida a decisão que admitiu a substituição processual da autora da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, postulada por cessionários de direitos sobre o imóvel objeto da lide, se os requeridos intimados para manifestar, deixaram decorrer o prazo assinalado e não apresentaram expressa discordância.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011542-54.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A.

EMBARGADO: HELENA ROSSI BRIANTE, MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA, LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Massa Falida do Banco Lavra S.A.
, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu
o Agravo no
1011542-54.2019.811.0000
, assim ementado:

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS SOBRE O REFERIDO IMÓVEL DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE DISCORDÂNCIA DOS REQUERIDOS NA ÉPOCA E NO PRAZO EM QUE FORAM INTIMADOS PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA FORMULADO PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Mantém-se a decisão que define a substituição processual da autora da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, postulada por cessionários de direitos sobre o imóvel objeto da lide, se os requeridos, intimados para manifestar, deixaram decorrer o prazo assinalado e não apresentaram expressa discordância.”

Alega existência, no v. acórdão impugnado, de erro material, por premissa equivocada e, de omissão, no que diz respeito a tese de ofensa a coisa julgada decorrente de julgamento anterior por esta Corte no que tange a sua manifestação contrária ao deferimento da sucessão processual ocorrida no polo ativo da Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural no 206/2006, n
umeração única 299-32.1999.811.0033, código no 1795,
proposta por
Helena Rossi Briante
.

Pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 33547490.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pelo desprovimento dos Embargos de Declaração
(id. 37240497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020